Tribunal: TJDFT
Processo: 0711295-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0711295-26.2020.8.07.0000 AI Agravante AMBEV S.A. Agravada COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO O presente Agravo de Instrumento impugna decisão proferida nos autos do Processo no 0711295-26.2020.8.07.0000, na fase de cumprimento de sentença. Em que pese esta signatária tenha sido relatora da APO 2010.01.1.175808-6, foi, em data posterior ao seu julgamento, em virtude de afastamento, interposto o Agravo de Instrumento no 0725889-79.2019.8.07.0000, distribuído ao eminente Desembargador Álvaro Ciarlini. Verifico que no Agravo mencionado no parágrafo anterior o eminente Desembargador determinou a suspensão da prática de novos atos no curso do processo principal até o julgamento do respectivo recurso. Assim, entendo que o presente Agravo e o 0725889-79.2019.8.07.0000 devem ser julgados em conjunto pelo eminente Desembargador Álvaro Ciarlini, na forma do art. 55, § 3o, do CPC, com intuito de evitar decisões conflitantes e contraditórias, caso decididos separadamente, pois a decisão ora agravada foi proferida mesmo tendo o digno Desembargador ordenado a suspensão dos autos de origem. Assim, declino da competência em favor do eminente Desembargador Álvaro Ciarlini, mediante compensação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora